Tribunal: TJSP
Processo: 1500625-88.2022.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Crimes de tentativa de homicídio e roubo. Recurso improvido.
I. Caso em Exame
William Lopes Campesi foi denunciado por tentativa de homicídio e roubo, após tentar matar Alberto Sana com disparos de arma de fogo e subtrair sua pistola, em Presidente Prudente. O réu foi condenado a 8 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa.
II. Questão em Discussão
A questão em

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Crimes de tentativa de homicídio e roubo. Recurso improvido.
I. Caso em Exame
William Lopes Campesi foi denunciado por tentativa de homicídio e roubo, após tentar matar Alberto Sana com disparos de arma de fogo e subtrair sua pistola, em Presidente Prudente. O réu foi condenado a 8 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) nulidade do julgamento por violação ao princípio da oralidade e da plenitude da defesa, e (ii) decisão dos jurados contrária à evidência dos autos quanto ao crime de roubo.
III. Razões de Decidir
A leitura de trechos do interrogatório do acusado pelo Ministério Público não configura violação ao princípio da oralidade. Não houve nulidade na atuação da magistrada presidente, pois os jurados se declararam aptos e nenhuma nulidade foi arguida durante a sessão.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão dos jurados sobre o crime de roubo foi fundamentada em elementos fáticos claros. 2. A ocultação da arma após subtração mediante violência configura roubo.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 121, caput e §2o, inciso II; art. 157, caput; art. 69, caput; art. 14, inciso II; Código de Processo Penal, art. 563; art. 571, VIII; art. 593, inciso III, alínea 'd'; art. 78, inciso I.